Tribunal: TJDFT
Processo: 0746862-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746862-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADELIRIO LANZARIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 73841712 - Pág. 1) da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação de sentença no 0719144-46.2020.8.07.0001. Na origem, os agravantes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, na qual restou consignado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Houve, ainda, a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Essa diferença resulta, portanto, no índice de 43,04%. A ação foi proposta no TJSP que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao TJDFT (ID 66175798 - Pág. 6). Aqui chegando os autos, o ilustre Juízo proferiu despacho de especificação de provas (ID 66190731 - Pág. 1). Após a manifestação das partes, foi determinada a suspensão do processo até o julgamento em definitivo do EREsp no 1.319.232/DF pelo STJ (ID 66713526 - Pág. 1). Após pedido de reconsideração do autor, o eminente Magistrado retomou o prosseguimento ao feito determinando: “...ao Banco do Brasil que apresente todos os contratos de cédula de crédito rural com emissão anterior a 1990 e com vencimento originário ou por aditivo posterior a esta data e seus respectivos extratos analíticos de financiamento, oriundo da contabilidade do Banco do Brasil do financiamento em referência – SLIP, e demais documentos que tenha em sua posse referente à relação jurídica entre as partes no tocante à Cédula de Crédito Rural de no 88/00219-5 de 28/06/1988” (ID 66827506 - Pág. 2). Certificado o transcurso do prazo sem que o Banco do Brasil apresentasse os documentos (ID 70290599 - Pág. 1), foi proferida a seguinte decisão: “Tendo em vista a inércia da parte Ré, foi aplicada a penalidade prevista no art. 400 do CPC e admitido "como verdadeiras as alegações do autor de que no período de março/abril de 1990 o Banco do Brasil cobrou na cédula de crédito rural no 88/00219-5 de 28/06/1988 correção monetária acima do permitido, devendo devolver ao Autor a diferença da correção monetária de 43,04%” (ID 70291176 - Pág. 1). O autor apresentou memória de cálculo alcançando a quantia de R$754.531,24 (ID 71389608 - Pág. 1). Intimado para se manifestar, o Banco do Brasil quedou-se inerte (ID 73608609 - Pág. 1) mesmo após uma prorrogação de prazo concedida (ID 72174900 - Pág. 1). Sobreveio então, decisão do ilustre Juízo a quo, que homologou os cálculos apresentados pela parte autora, nos seguintes termos: "Vistos, etc. Trata-se de liquidação pelo procedimento comum. No caso, a decisão de ID no 70291176 estabeleceu que no período de março/abril de 1990 o Banco do Brasil cobrou na cédula de crédito rural no 88/00219-5 de 28/06/1988 correção monetária acima do permitido, devendo devolver ao Autor a diferença da correção monetária de 43,04%. Intimada a apresentar demonstrativo atualizado do débito, a parte autora informou que o valor devido corresponde a R$754.531,24, id n. 71389609. Intima a parte Ré, ela manteve-se inerte. A preclusão é instituto fundamental para o regular desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. Assegurada oportunidade para que a parte Ré se manifeste acerca do cálculo realizado pela parte adversa, o seu silêncio, quando do chamamento, determina o aperfeiçoamento da preclusão, obstando a oportunidade de se ventilar a ocorrência de eventual cerceamento de defesa, por ter sido a lide resolvida com a sua anuência. Assim, devidamente intimada e não apresentando impugnação aos cálculos, entendo como devida a quantia indicada pela parte Autora, qual seja, R$ 754.531,24 a título de diferença da correção monetária de 43,04% cobrada a maior no período de março/abril de 1990 na cédula de crédito rural no 88/00219-5 de 28/06/1988. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para fixar o valor devido em R$754.531,24 (setecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos). Preclusa a presente decisão, fica a parte autora intimada a apresentar o pedido de cumprimento de sentença, na forma do art. 523 e seguintes do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento" (ID 73841712 - Pág. 1). Inconformado, o Banco do Brasil recorre afirmando que haveria incongruências na metodologia aplicada nos cálculos apresentados pelo Autor de maneira que o valor encontrado estaria dissonante com o que foi determinado na sentença proferida na ação civil pública gerando, por conseguintes, enriquecimento sem causa. Salienta que a metodologia correta a ser adotada para o recálculo seria tão-somente aplicar a diferença do valor que o Banco cobrou com o percentual deferido judicialmente. Afirma que os juros moratórios teriam sido contabilizados desde a incidência do diferencial ocorrido em março/1990, sendo que o termo inicial correto deveria ser a partir da citação na liquidação de sentença. Aduz que a aplicação dos juros moratórios foi fixada na r. sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.0008514-1 do seguinte modo: “...acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Argumenta que o regramento para a atualização monetária e juros devidos deveria ser o do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Reputa que os juros de mora deveriam ser contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer que sejam contados a partir da citação na ação civil pública originária. Assevera que deveriam ser excluídos juros remuneratórios, por não serem devidos na presente ação de cumprimento, pois não há previsão no título executivo judicial. Acrescenta que a devolução a maior ocasionada pela remuneração do saldo devedor das operações dos mutuários de cédulas de crédito rural e pleiteada na Ação Civil Pública possuiria natureza eminentemente indenizatória. Por esse motivo, não seriam devidos juros remuneratórios sobre eventual diferença apurada, entendimento vinculante consolidado definido no Recurso Especial Repetitivo – TEMA 968 – Resp no 1.552.434/GO. Consigna que o “quantum debeatur” somente será obtido por meio de cálculos que devem ser elaborados por perito especializado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Nada obstante o pedido de efeito suspensivo reclamado neste agravo, constato que, na parte final da r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo assim se manifesta: “Preclusa a presente decisão, fica a parte autora intimada a apresentar o pedido de cumprimento de sentença, na forma do art. 523 e seguintes do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento” (ID 73841712 - Pág. 1). Logo, se o mesmo Juízo impõe a preclusão da matéria para dar continuidade ao processo, não há risco. A propósito da situação verificada, ressalte-se que "a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso" (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, considerando que os elementos processuais acima descritos afastam a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator